Tribunal: TJSP
Processo: 2259313-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão atacada que rejeitou o pedido de condenação em honorários advocatícios – Inconformismo - Descabimento – Exequente, aqui agravada, que requereu ao juízo o reconhecimento de fraude à execução, vindo a desistir do pleito posteriormente, que restou prejudicado, dando azo ao pedido formulado pela agravante, de condenação em honorários

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão atacada que rejeitou o pedido de condenação em honorários advocatícios – Inconformismo - Descabimento – Exequente, aqui agravada, que requereu ao juízo o reconhecimento de fraude à execução, vindo a desistir do pleito posteriormente, que restou prejudicado, dando azo ao pedido formulado pela agravante, de condenação em honorários advocatícios – Impossibilidade – Inteligência do disposto no art. 85, §1o, do CPC – Incidente processual, sem exclusão de parte ou extinção do feito que não comporta condenação em honorários - Precedentes - Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.